Tribunal: TJES
Processo: 5000687-41.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-41.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: TEREZINHA DE JESUS GONCALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A MEDIDA LIMINARMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. PRESENTES
OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA
NO PROCESSO DE ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuidam os autos de agravo de instrumento, impetrado pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida no processo nº 5000931-53.2023.8.08.0020, a qual deferiu o pedido de antecipação de tutela específica da parte agravada, tendo sido determinado que o Agravante forneça 240 fraldas geriátricas por mês à parte autora.

Pretende o agravante interpor o presente recurso, pugnando pela reforma da referida decisão proferida, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

Em ID
6259446
, houve o indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.

Decido.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao Agravo, em especial pela existência de laudo médico o qual, atesta que a agravada necessita dos insumo, com urgência, haja vista o uso diário e constante, corroborando com o fato de a agravada ser acometida de diversas enfermidades.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, a fim de manter a Decisão liminar deferida nos autos
nº 5000931-53.2023.8.08.0020.
Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)